Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSÍVEL FRAUDE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que determinou a suspenção do gravame de alienação fiduciária em garantia incidente sobre o veículo da parte autora, e fixou astreintes para o cumprimento da obrigação no valor diário de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora alegou ter adquirido veículo e quitado integralmente o seu financiamento em 17.04.2023; (ii) foi surpreendida com gravame e ação de busca e apreensão do seu veículo fundadas em contrato celebrado por terceiro; (iii) a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré (ora agravante) promova a suspenção da apreensão e a baixa do gravame, sob pena de multa diária; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é viável (ou não) a suspensão do gravame de alienação fiduciária em garantia incidente sobre o veículo automotor, bem como eventual redução ou redimensionamento das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e o efeito suspensivo no agravo de instrumento depende desses requisitos (CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I).
5. No caso concreto, a tutela de urgência se mostra adequada, pois presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, consubstanciada na documentação que indica quitação do financiamento e ausência de vínculo contratual com a parte ré, bem como o perigo de dano decorrente do risco de apreensão do veículo, o que justifica a manutenção da medida.
6. A suspensão do gravame e das medidas constritivas não apresenta irreversibilidade, pois se trata de providência reversível, passível de revisão conforme o desenvolvimento probatório, o que preserva a utilidade do provimento final.
7. A obrigação de promover a baixa do gravame incumbe à instituição financeira, que deve adotar as providências administrativas necessárias junto ao órgão de trânsito. Assim, não se admite a transferência desse ônus ao Poder Judiciário, salvo prova de inviabilidade concreta (CTB, art. 123; Resolução CONTRAN n.o 807/2020, art. 18).
8. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois se revela compatível com a obrigação e com a capacidade econômica da parte (CPC, art. 537, caput e § 1o).
9. A ausência de prazo para cumprimento da obrigação compromete a eficácia da medida, razão pela qual deve ser fixado o prazo de 10 (dez) dias corridos, em consonância com a normativa administrativa aplicável à comunicação de baixa de gravame (Resolução CONTRAN no 807/2020, art. 18; CPC, art. 537).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, caput e §1o, 995, parágrafo único, 1.019, I; CTB, art. 123; Resolução CONTRAN no 807/2020, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2056158, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 24.10.2025; TJDFT, acórdão 2007952, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 18.06.2025; TJDFT, acórdão 2088935, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJe 03.03.2026.